Tribunal: TJPA
Processo: 0804600-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804600-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUANA DO SOCORRO FEITOSA DE SALES, IVANILDE FEITOSA DE SALES, LUCIANA DO SOCORRO FEITOSA DE SALES, ALEX RUA FEITOSA DE SALES, DEYVID RIAN SALES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ALEGADA DESCABIDA NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

2. A imposição da medida segregacionista dispensa elementos probatórios, bastando a existência de indícios mínimos de autoria e de prova materialidade dos delitos imputados (
fumus comissi delicti
), extraídos ainda que por uma análise perfunctória, mas suficiente ao cumprimento da exigência legal, o que se observa a partir da cautelosa investigação policial promovida.

3. No que concerne ao
periculum in libertatis
, vejo que o Magistrado
a quo,
no decreto de prisão preventiva, datado de 09/03/2023 (ID 13267792),

justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta dos pacientes à sociedade.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
L. DO S. F. DE S., I. F. DE S., L. DO S. F. DE S., A. R. F. DE S.
e
D. R. S. DA C.
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801319-55.2023.8.14.0015 (PePrPr).

Consta da impetração que os pacientes foram presos em 15/03/2023, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva/busca e apreensão, determinado em atendimento à representação da Autoridade Policial, para apuração da suposta prática dos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, cujas investigações foram denominadas “Operação Matriarca”.

Sustenta a defesa, entretanto, ilegalidade do decreto prisional, porquanto ancorado em fundamentos inidôneos, extraídos de denúncia anônima e do Relatório de Investigação Policial, o qual não comporta evidência da autoria imputada aos pacientes.

Destaca, ademais, predicados pessoais dos coactos para aguardarem o curso das investigações em liberdade.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da ação mandamental, para que seja revogada a constrição preventiva imposta, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo.

Em Decisão Interlocutória à ID 13312051, indeferi a tutela emergencial almejada.

Prestadas informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 13334291):

“A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva dos Pacientes, juntamente com C.
E. F. de S. e A. R. F. da C., com base em um inquérito que visa investigar informações recebidas por denúncia anônima de que A. R. F., em residência específica, à luz do dia, estaria aproximadamente há seis meses exercendo atividade de traficância de drogas ilícitas.

A partir de tal investigação, após realização de diligências, a autoridade

policial informou que os pacientes seriam membros da mesma família e estariam d
esenvolvendo, em associação, atividade ilícita de tráfico de drogas em Castanhal/PA. Ademais, que usavam crianças despistar a atividade ostensiva e investigativa criminal do Estado.

A prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 09/03/2023, após o parecer favorável do Minist
ério Público do Estado do Pará, sob fundamento de existirem indícios de que os pacientes cometeram o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Na referida decisão, foi vislumbrado o cumprimento dos requisitos do art. 312 do CPP
, tais como a garantia da ordem pública, atacada com o crime hediondo referenciado, que produz mazelas na sociedade e desencadeador de diversos outros crimes. Além disso, em benefício de futura instrução processual, com possível aliciamento de testemunhas ou até mesmo com frustação na aplicação da lei penal. Enfim, não foi vislumbrada a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão. No mesmo ato, foi deferida a busca e apreensão nos endereços dos investigados e pacientes.

A comunicação da prisão ocorreu em 15/03/2023.

Na data de 15/03/2023 foi concedida a liberdade provisória de A. R. F. da C., após ser informado que é lactante de um bebê de um mês
de idade, não sendo vislumbrado que em liberdade iria trazer prejuízo à ordem pública.

Em 16/03/2023 a paciente L. do S. F. de S. fez o pedido de revogação da prisão prevent
iva, aduzindo que possui residência fixa e trabalha atualmente vendendo calçados, não sendo cumpridos os requisitos do art. 312 do CPP.

Em 16/03/2023 a autoridade policial juntou aos autos documentos relativos à busca e apreensão realizada, não sendo indicados bens ilícitos
.

Na data de 17/03/2023 foi realizada a audiência de custódia dos Pacientes, oportunidade que a defesa fez o pedido de revogação da prisão preventiva
sob alegação, em síntese, na ocupação lícita dos pacientes, na residência fixa e na falta de elementos probatórios colhidos. No ato, foi indeferido o pedido, visto não foram apresentados fatos novos além daqueles que foram apreciados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, assim, foi mantida a prisão dos pacientes.

No momento, os autos estão aguardando a conclusão do inquérito policial, com prazo em curso.

Sobre os antecedentes criminais, a paciente I. F. de S. responde à ação penal por possível envolvimento com o tráfico de drogas (0804790- 16.2022.8.14.00
15).

A paciente L. do S. F. de S. responde ao crime de homicídio
nos autos de n. 0004647-80.2010.8.14.0015.

O paciente A. Rua F. S. responde ao crime de tráfico (autos de n. 0807629
-14.2022.8.14.0015) e ao crime de roubo (autos de n. 0801089-81.2021.8.14.0015).

O paciente D. R. S. da C. possui uma medida protetiva de urgência no âmb
ito da maria da penha (0804963-40.2022.8.14.0015).

L. do S. F. de S. não possui antecedentes criminais.
”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

No que concerne ao Processo de Pedido de prisão preventiva/Pedido de Busca e Apreensão de n.º 0801319-55.2023.8.14.0015, nota-se que os impetrantes, neste
writ
, enveredam na direção de tentar demonstrar a inexistência de provas no tocante à autoria delitiva imputada aos pacientes.

Não obstante, o exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

De tal modo, não é possível a análise da conduta delituosa atribuída aos coactos, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter os pacientes presos.

Com efeito, a imposição da medida segregacionista dispensa elementos probatórios, bastando a existência de
indícios mínimos de autoria e de prova materialidade dos delitos
imputados (
fumus comissi delicti
), extraídos ainda que por uma análise perfunctória, mas suficiente ao cumprimento da exigência legal, o que se observa a partir da cautelosa investigação policial promovida, consoante Relatório à ID 13281550.

No que concerne ao
periculum in libertatis
, vejo que o Magistrado
a quo,
no
decreto de prisão preventiva, datado de 09/03/2023
(ID 13267792),

justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta dos pacientes à sociedade
.

Refere o Magistrado
a quo
, com arrimo nas investigações policiais, que a família dos pacientes estaria desenvolvendo, em associação, atividade ilícita de tráfico de drogas no município de Castanhal/PA, utilizando residências específicas para esses fins.

Consiga que
“clara está a associação dos membros da família investigados para a
prática rotineira e recente do crime de tráfico de drogas, pois nas várias diligências investigativas empreendidas há elementos de informação, inclusive com fotos, que comprovam a atividade ilícita de depósito e venda de drogas, corroborando em tudo com a detalhada denúncia anônima recebida pela equipe de investigação. Para além disso, ao analisar os registros de vida pregressa dos membros da família investigados, verifica-se que existem contra eles diversas prisões em flagrante e processos criminais em andamento por tráfico de drogas, o que confirma, uma vez mais, os fortes indícios de autoria delitiva.”

Salienta, por outro turno, que
“o crime imputado ao suspeito, tráfico de drogas, o que se denota é que,
em liberdade, o increpado certamente terá a oportunidade de influenciar as testemunhas. Assim, sua prisão mostra-se necessária para conveniência da boa instrução criminal. A custódia cautelar do increpado se mostra necessária para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, pois, caso ele permaneça em liberdade, as testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que, por certo, implicará num grande óbice para a busca da verdade real.”

Enfatiza, outrossim,
“a possibilidade de reiteração criminosa do acusado, bem como solto, os
acusados poderão comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal, pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP, para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal.”

Urge destacar que, em Audiência de Custódia, realizada em 17/03/2023 (ID 89036985), o Juízo impetrado manteve a medida segregacionista imposta aos pacientes, “
visto que não foram apresentados novos fatos,
não existe inquérito relatado,
além de que o art. 33 da Lei de drogas traz um rol além do manter ou ter em depósito, mas há indícios da prática de traficância por outros meios”.

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual,
in casu
, resta devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, neste momento processual.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicita na denúncia de prática delitiva de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, além da tentativa de fuga do recorrente no momento da abordagem policial, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional.

2. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 97.503/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade dos réus ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023